Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725704-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PONTES AGRAVADO: ANGELO JOSE LUCIO DE GOIS, DANIELA FERNANDA BARBOSA DUQUE DE GOIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CARLOS PONTES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Livia Lourenco Goncalves que, nos autos de cumprimento de sentença movido em desfavor de ÂNGELO JOSÉ LÚCIO DE GOIS e outro, não conheceu da impugnação à penhora no rosto dos presentes autos, cuja anotação foi determinada pelo d. Juízo de origem em atenção ao ofício expedido pelo TRT da 20a Região com lastro em decisão exarada pelo d. Juízo da 9a Vara do Trabalho de Aracajú, na Ação Trabalhista Ordinária n. 0000310-64.2021.5.20.0009. Em suas razões recursais (ID 73330363), o agravante alega e sustenta, em apertada síntese, que a penhora no rosto dos autos foi deferida em favor de terceiro estranho à relação processual – Reclamante em processo trabalhista movido contra a parte ora executada, a qual não possui eventual crédito a auferir no presente cumprimento de sentença cível. Questiona a pretensão da Reclamante trabalhista em concorrer com o ora exequente agravante na seara cível, visando crédito que esse legitimamente pretende reaver, a despeito de não haver qualquer vínculo entre o próprio e a obrigação trabalhista a cargo dos ora executados. Aponta violação direta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, do devido processo legal, da responsabilidade patrimonial e do juiz natural, e pondera ser pacífica a doutrina ao “vedar a constrição judicial de bens ou créditos de terceiros para satisfação de obrigações que não lhes digam respeito”. Argumenta que “embora o Juízo Trabalhista tenha requerido a penhora – no rosto dos autos -, sopesando o sagrado Princípio do Juiz Natural (CF, art. 5o, incisos XXXVII e LIII, a efetivação e seus atos subsequentes consubstanciam-se no processo cível, inviabilizando-se, assim, a estratégia de deslocar a impugnação”, defendendo caber ao juízo que opera a execução no cível reexaminar eventuais equívocos/vícios na penhora ordenada pelo juízo trabalhista. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado ao juízo de origem analisar a impugnação à penhora efetivada no rosto dos presentes autos com base em decisão proferida pela justiça trabalhista. Preparo recolhido (ID 73332026). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, uma vez que, reprisando as razões do agravo de instrumento, a impugnação apresentada pelo agravante à penhora no rosto dos autos não foi apreciada pelo juízo de origem, que assinalou com percuciência que referida impugnação deve ser submetida ao juízo prolator da decisão de constrição, isto é, ao juízo trabalhista. De fato, sequer há decisão por omissão do juízo a quo, passível de revisão por estar instância recursal, pois, sem poder de ingerência sobre os atos decisórios da justiça especializada, o juízo cível não reveste competência para desconstituir ou alterar decisão de penhora tendente à satisfação de crédito trabalhista. A impugnação deve ser submetida ao juízo competente da justiça especializada, não sendo admissível a sua apreciação diretamente pelos órgãos julgadores – seja de primeira ou de segunda instância – deste Tribunal da Justiça Comum. Correto, portanto, o julgador de origem ao assinalar que a impugnação à penhora deve ser submetida ao juízo trabalhista que proferiu a decisão de constrição. Com efeito, a competência para apreciar a impugnação à penhora no rosto dos autos é do juízo que determinou referida medida constritiva. Assim, no caso de crédito trabalhista, o juízo especializado é o competente para decidir sobre a sua execução e, por consequência, sobre a validade da penhora realizada em outro processo como meio de assegurar a satisfação do crédito exequendo. É dizer, embora realizada no rosto dos autos de um processo cível, a impugnação à penhora deve ser endereçada ao juízo trabalhista que a determinou, pois investido no poder de decidir sobre a validade e pertinência da constrição. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de Penhora no Rosto dos Autos, a competência para examinar as questões inerentes à medida constritiva é do Juízo que a determina, não contando o Juízo destinatário com poder de ingerência sobre o ato. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1325760, 0750313-54.2020.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2021, publicado no DJe: 23/03/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. ALTERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Ao Juízo que recebe o mandado de penhora no rosto dos autos não compete alterar percentuais fixados por outros Juízos, mediante decisões judiciais transitadas em julgado, sob consequência de incorrer em violação ao instituto da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. 2. Eventuais modificações no estado de fato e de direito da matéria já decidida, bem como alegações de impenhorabilidade, devem ser analisadas pelo Juízo que determinou a expedição da ordem de penhora no rosto dos autos e não pelo magistrado meramente executor da medida. 3. Contanto que sejam reservados valores para adimplir as penhoras no rosto dos autos, nada impede que o Exequente faça o levantamento da quantia incontroversa depositada em Juízo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1906015, 0719022-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PENHORA. 1. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “o juízo que determinou a constrição no rosto dos autos é o competente para a declaração de eventual impenhorabilidade do bem em questão.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.929.230/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). 2. As teses de impenhorabilidade devem ser suscitadas no juízo responsável pela expedição da ordem de penhora, não competindo ao juízo meramente executor analisá-las. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1859761, 0708806-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024.) Com essas considerações, por qualquer ângulo que se examine a questão, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível c/c decisão pacífica alinhada com a jurisprudência sobre a matéria posta "sub judice". P. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator